Tribunal: TJMT
Processo: 1019590-55.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019590-55.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), A. L. SETTER - CNPJ: 06.931.135/0001-57 (AGRAVADO), ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB - CNPJ: 00.438.999/0001-55 (AGRAVADO), NAGIB KRUGER - CPF: 293.388.671-53 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), DANIEL WURZIUS - CPF: 000.543.421-12 (ADVOGADO), AGENOR LUIZ SETTER - CPF: 848.971.479-72 (TERCEIRO INTERESSADO), OLGA DE BITTENCOURT SETTER - CPF: 703.804.301-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL GRAVADO COM HIPOTECA DE PRIMEIRO GRAU. INEXISTÊNCIA DE IMPENHORABILIDADE. COEXISTÊNCIA ENTRE GARANTIA REAL E CONSTRIÇÃO JUDICIAL. PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DO CREDOR HIPOTECÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito titular de hipoteca de primeiro grau contra decisão que deferiu penhora da fração ideal de 50% pertencente ao executado sobre imóvel matriculado sob nº 7.665 do CRI de Nova Ubiratã/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0000016-87.2013.8.11.0107. A agravante sustenta que a existência de hipoteca regularmente constituída em seu favor, por meio de cédula de crédito bancário de 2009, impediria a constrição, invocando o princípio da indivisibilidade hipotecária e o risco de tumulto processual diante de leilões judiciais já designados

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a existência de hipoteca de primeiro grau sobre imóvel impede a penhora da fração ideal pertencente ao devedor por credor quirografário; e (ii) saber se o princípio da indivisibilidade hipotecária, previsto no art. 1.421 do Código Civil, constitui óbice à constrição judicial da quota-parte ideal do executado.

III. Razões de decidir

3. O bem gravado com hipoteca não é impenhorável. O Código de Processo Civil não apenas admite, mas regulamenta expressamente a penhora de bem hipotecado, determinando, no art. 799, inciso I, a intimação do credor hipotecário como mecanismo de preservação de seus direitos preferenciais, sem qualquer vedação à constrição em si.

4. O princípio da indivisibilidade hipotecária assegura que a garantia real incide sobre a totalidade do bem até a completa satisfação do crédito garantido, protegendo o credor hipotecário contra reduções proporcionais da garantia. Sua finalidade, contudo, não é criar imunidade patrimonial absoluta do bem em face de outros credores, razão pela qual não impede a penhora da quota-parte ideal pertencente ao devedor.

5. A decisão agravada observou rigorosamente as exigências legais, determinando a intimação do credor hipotecário e remetendo a definição da ordem de preferência para o processo em que tramita a alienação judicial, evitando decisões conflitantes. A pluralidade de penhoras sobre o mesmo bem é expressamente admitida pelo art. 797, parágrafo único, do CPC, afastando o alegado risco de tumulto processual.

6. Os leilões judiciais realizados no processo de alienação do imóvel restaram negativos, conferindo ainda maior utilidade prática à penhora deferida, que assume função conservativa relevante para a satisfação dos créditos em concurso. A hipoteca da agravante permanece íntegra, com todos os seus atributos essenciais preservados, incluindo o direito de sequela, a preferência no pagamento e a possibilidade de adjudicação ou sub-rogação no preço da arrematação, nos termos do art. 908, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tutela de urgência recursal revogada, com restabelecimento imediato dos efeitos da decisão agravada.

Tese de julgamento:

"1. O imóvel gravado com hipoteca não é impenhorável, podendo ser objeto de constrição judicial por credor quirografário, desde que intimado o credor hipotecário para o exercício de seus direitos preferenciais, nos termos do art. 799, I, do CPC. 2. O princípio da indivisibilidade hipotecária, previsto no art. 1.421 do Código Civil, não impede a penhora da fração ideal pertencente ao devedor, pois sua finalidade é preservar a integridade da garantia real, e não criar imunidade patrimonial absoluta do bem. 3. A definição da ordem de preferência entre o credor hipotecário e os demais credores deve ser realizada no concurso singular, após a expropriação do bem, sendo inadequada sua declaração antecipada na fase de impugnação à penhora."

Dispositivos relevantes citados:

CC, arts. 1.419, 1.421, 1.422, 1.473 e 1.476; CPC, arts. 797, parágrafo único; 799, I; 833; 843; 889, V; 908, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 1.910.622/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 28/03/2022; STJ, REsp nº 1.818.926/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 13/04/2021; TJMT, AI nº 1007594-60.2026.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 28/04/2026; TJSP, AI nº 2164649-45.2023.8.26.0000, Rel. Des. Pastorelo Kfouri, 7ª Câmara de Direito Privado, j. 02/08/2023; TJMG, AI nº 10342140083011001, Rel. Des. Saldanha da Fonseca, 12ª Câmara Cível, j. 17/12/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento

interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT
contra a decisão interlocutória que deferiu penhora sobre fração ideal de imóvel já gravado por hipoteca de primeiro grau, em razão da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0000016-87.2013.8.11.0107 movido em desfavor
ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL S.A. – ASABB
e
A. L. SETTER – EPP
.

Alega a recorrente que a decisão agravada deferiu indevidamente a penhora da fração ideal de 50% pertencente ao executado
AGENOR LUIZ SETTER
sobre o imóvel matriculado sob nº 7.665 do CRI de Nova Ubiratã/MT, lote urbano de 600 m2, oriundo da Matrícula nº 18.368 do CRI de Sorriso/MT, transposto em 25/07/2024. Sustenta que o bem atingido é exatamente o mesmo sobre o qual incide hipoteca de 1º grau, regularmente constituída em favor da Agravante, por meio da CCB nº A91130657-9, com outorga uxória expressa do cônjuge OLGA DE BITTENCOURT SETTER, inexistindo concorrência de terceiros sobre a garantia real.

Argumenta que a hipoteca, enquanto direito real de garantia devidamente levado a registro imobiliário, confere ao credor hipotecário o direito de sequela e de prelação sobre o produto da alienação do bem gravado, devendo a satisfação do crédito garantido observar obrigatoriamente a ordem registral e a anterioridade da constituição da garantia, nos termos dos arts. 1.419, 1.422 e 1.473 do Código Civil e do art. 908, § 1º, do Código de Processo Civil. Sustenta ainda que o imóvel já se encontra submetido a leilão judicial no processo nº 0000472-08.2011.8.11.0107, com editais publicados para os dias 05/05/2026 (1ª praça) e 12/05/2026 (2ª praça), de modo que a decisão agravada foi proferida em momento sensível, às vésperas da expropriação, criando risco concreto de tumulto processual, duplicidade de constrições e esvaziamento da utilidade da garantia hipotecária.

Invoca também o princípio da indivisibilidade da garantia hipotecária, previsto no art. 1.421 do Código Civil, argumentando que a hipoteca recai sobre a integralidade do bem e a ele permanece vinculada até a satisfação completa da obrigação, não comportando fracionamento físico ou ideal para fins expropriatórios.

Por fim, requer que seja reformada integralmente a decisão agravada, cancelando a penhora sobre o imóvel de Matrícula nº 7.665 do CRI de Nova Ubiratã/MT, com a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Tutela recursal deferida, id. 366494396.

Em contrarrazões (id. 372536859),
ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB
alegou que as razões recursais não possuem aptidão para afastar os fundamentos determinantes da decisão agravada. Sustenta preliminarmente que o recurso amplia artificialmente os limites da controvérsia ao combater questão que sequer foi apreciada pelo juízo de origem, uma vez que a decisão recorrida se limitou a reconhecer a possibilidade de penhora da fração ideal pertencente ao executado, nos termos do art. 843 do Código de Processo Civil, sem reconhecer preferência da ASABB sobre a SICREDI ou afastar a eficácia da hipoteca registrada.

Argumenta que a existência de hipoteca regularmente constituída não transforma o bem em patrimônio imune à constrição judicial promovida por outros credores, sendo perfeitamente possível a coexistência entre hipoteca e penhora, conforme previsto no artigo 799, I, do CPC. Sustenta ainda que não há ofensa ao princípio da indivisibilidade da hipoteca, pois a interpretação defendida pela agravante conduziria à criação de verdadeira hipótese de impenhorabilidade não prevista em lei. Alega também que a penhora possui relevante função conservativa e registral, permitindo a formalização da constrição e resguardando a posição processual do credor em eventual concurso de credores.

Por fim, requer o conhecimento das contrarrazões, o integral desprovimento do Agravo de Instrumento e a manutenção integral da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, cuida-se de
agravo

de instrumento
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT
contra a decisão interlocutória que deferiu penhora sobre fração ideal de imóvel já gravado por hipoteca de primeiro grau, em razão da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0000016-87.2013.8.11.0107 movido em desfavor
ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL S.A. – ASABB
e
A. L. SETTER – EPP
.

A controvérsia central do presente agravo de instrumento reside na determinação da compatibilidade jurídica entre a existência de hipoteca de primeiro grau sobre imóvel e a posterior penhora de fração ideal do mesmo bem por credor quirografário, considerando especialmente o regime normativo estabelecido pelo Código de Processo Civil e os princípios que regem os direitos reais de garantia.

A questão de fundo demanda análise sistemática do regime jurídico aplicável à penhora de bens gravados por direitos reais de garantia, considerando tanto as normas de direito material quanto as disposições processuais pertinentes.

Alega a recorrente que a decisão agravada deferiu indevidamente a
penhora da fração ideal de 50%
pertencente ao executado
AGENOR LUIZ SETTER
sobre o imóvel matriculado sob nº 7.665 do CRI de Nova Ubiratã/MT, lote urbano de 600 m2, oriundo da Matrícula nº 18.368 do CRI de Sorriso/MT, transposto em 25/07/2024. Sustenta que o bem atingido é exatamente o mesmo sobre o qual incide
hipoteca de 1º grau, regularmente constituída em favor da Agravante
, por meio da CCB nº A91130657-9, com outorga uxória expressa do cônjuge OLGA DE BITTENCOURT SETTER, inexistindo concorrência de terceiros sobre a garantia real.

Sustenta que detém hipoteca de primeiro grau sobre o imóvel objeto da constrição, constituída em 2009 mediante CCB regularmente registrada, com outorga uxória expressa, anterior a qualquer penhora posterior. Alega violação ao princípio da indivisibilidade hipotecária e à ordem legal de preferência entre credores, pugnando pela suspensão da decisão agravada.

O Código de Processo Civil estabelece regime específico e detalhado para a penhora de bens hipotecados, não criando qualquer vedação ou impedimento a tal constrição. Pelo contrário, o art. 799, inciso I, expressamente prevê a possibilidade de penhora recair sobre bens gravados por hipoteca, determinando apenas que incumbe ao exequente requerer a intimação do credor hipotecário. Esta disposição normativa revela inequivocamente que o legislador não apenas admite, mas regulamenta especificamente a penhora de bem hipotecado. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. BEM HIPOTECADO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 283/STF. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. O art. 799, I, do CPC/2015 autoriza que a penhora recaia sobre bem hipotecado. 3. A ausência de impugnação de fundamento suficiente do acórdão recorrido atrai a aplicação da Súmula nº 283/STF. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1910622 DF 2021/0173390-6, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2022)

O fato de o bem já figurar como garantia hipotecária não obsta a realização de penhora, bastando, para tanto, que seja intimado o credor hipotecário antes da praça, nos termos do inciso I do artigo 799 do Código de Processo Civil.

Complementarmente, o art. 804 do Código de Processo Civil reforça este entendimento ao estabelecer que a penhora de bem hipotecado não impede o exercício dos direitos do credor hipotecário, demonstrando que o ordenamento jurídico concilia harmoniosamente a coexistência entre a garantia real e a constrição judicial posterior.

A interpretação sistemática das normas processuais revela que o legislador estabeleceu mecanismos específicos para preservar os direitos do credor hipotecário sem impedir a responsabilização patrimonial do devedor perante outros credores. O art. 908, § 2º, do Código de Processo Civil assegura ao credor hipotecário o direito de adjudicar o bem ou sub-rogar-se no preço da arrematação, garantindo assim a efetividade de sua garantia real.

Ressalte-se que a hipoteca estabelece ônus real sobre o imóvel hipotecado que o vincula ao cumprimento da obrigação garantida, porém não induz à sua inalienabilidade, segundo dispõem os artigos 1.419 e 1.476 do Código Civil.

Esta sistemática normativa demonstra que a existência de hipoteca não confere ao bem qualquer espécie de impenhorabilidade, mas apenas estabelece ordem de preferência na satisfação dos créditos, preservando a hierarquia entre os diferentes tipos de garantia sem comprometer a responsabilidade patrimonial geral do devedor.

A agravante invoca o princípio da indivisibilidade hipotecária, previsto no art. 1.421 do Código Civil, como fundamento para impedir a penhora da fração ideal do imóvel. Contudo, tal argumentação revela equívoco na compreensão do alcance e finalidade deste princípio.

A indivisibilidade hipotecária significa que a garantia real incide sobre a totalidade do bem até a completa satisfação do crédito garantido, não podendo ser fracionada ou reduzida proporcionalmente aos pagamentos parciais. Este princípio, todavia, não impede que a quota-parte ideal pertencente ao devedor seja objeto de constrição judicial por outros credores, desde que preservados os direitos de preferência do credor hipotecário.

A decisão proferida pelo juízo de primeiro grau observou rigorosamente as exigências legais para a penhora de bem hipotecado. Conforme documentado nos autos, a magistrada determinou expressamente a intimação do credor hipotecário, assegurando-lhe o conhecimento da constrição e a possibilidade de exercer seus direitos preferenciais.

Ademais, a decisão agravada teve o cuidado de remeter a discussão sobre a ordem de preferência entre credores para o processo em que tramita a alienação judicial do imóvel, evitando decisões conflitantes e preservando a unidade do procedimento expropriatório. Esta medida demonstra a adequada compreensão do regime jurídico aplicável e a preocupação em preservar os direitos de todos os credores envolvidos.

Verifico ainda, que revisitando os autos originários, indicam que os leilões judiciais realizados no processo de alienação do imóvel
restaram negativos
, não havendo arrematação do bem. Esta circunstância confere ainda maior relevância e utilidade à penhora deferida, pois demonstra que a garantia hipotecária não foi satisfeita pela via tradicional da hasta pública.

A
ausência de arrematação
nos leilões anteriores evidencia que o bem permanece disponível para outras formas de execução, conferindo utilidade prática à constrição promovida por outros credores. Neste contexto, a penhora da fração ideal assume função conservativa relevante, preservando o patrimônio do devedor para eventual satisfação dos créditos em concurso.

Importante ressaltar que a manutenção da penhora não compromete ou reduz os direitos da agravante enquanto credora hipotecária. A hipoteca permanece íntegra e eficaz, conservando todos os seus atributos essenciais, incluindo o direito de sequela, a preferência no pagamento e a possibilidade de adjudicação ou sub-rogação no preço da arrematação.

O regime jurídico estabelecido pelo Código de Processo Civil assegura que, em eventual alienação judicial do bem, o credor hipotecário será satisfeito preferencialmente, antes de qualquer outro credor, preservando integralmente a eficácia de sua garantia real. A penhora posterior não altera esta ordem de preferência, mas apenas formaliza a responsabilização do patrimônio do devedor perante outros credores. Com efeito,

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL GRAVADO COM HIPOTECA. POSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO ANTECIPADA DE PREFERÊNCIA ENTRE CREDORES. INADEQUAÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONCURSO DE CREDORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1.
A penhora de imóvel gravado com hipoteca é válida, pois a garantia real não implica impenhorabilidade do bem. 2. A definição da ordem de preferência entre credores deve ser realizada no concurso singular, após a expropriação do bem.
3. É inadequada a declaração antecipada de preferência entre credores na fase de impugnação à penhora.(N.U 1007594-60.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2026, Publicado no DJE 04/05/2026 - destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que indeferiu a alienação de imóvel hipotecado. Cabimento .
Possibilidade de penhora de imóvel hipotecado, bem como de sua alienação judicial, desde que o credor hipotecário seja cientificado com antecedência. Inteligência dos artigos 799, I e 889, V, do Código de Processo Civil. Deve ser respeitado o direito de preferência por parte da credora hipotecária.
Decisão reformada . Recurso provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2164649-45.2023.8 .26.0000 Diadema, Relator.: Pastorelo Kfouri, Data de Julgamento: 02/08/2023, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2023 - destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PLURALIDADE DE PENHORAS SOBRE O MESMO BEM - IMÓVEL HIPOTECADO - POSSIBILIDADE.
A lei processual civil não veda a efetivação da penhora sobre imóvel hipotecado; apenas há a determinação legal de que se proceda à intimação do credor hipotecário para que possa assegurar o direito de preferência no recebimento de seu crédito.
(TJ-MG - AI: 10342140083011001 Ituiutaba, Relator.: Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 17/12/2020, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/01/2021 - destaquei)

A tutela provisória concedida visa apenas preservar a situação de fato existente até o julgamento definitivo da causa, quando será possível examinar com maior profundidade as circunstâncias do caso e definir as responsabilidades de cada parte. A manutenção da decisão agravada não impede que a instituição financeira busque a satisfação de seu crédito pelos meios adequados, preservando-se o equilíbrio entre os interesses em conflito.

Ressalte-se, por oportuno, que a presente decisão não importa em antecipação do mérito da demanda principal, limitando-se à análise dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, com base nos elementos probatórios atualmente disponíveis nos autos. Nada impede que, após a devida instrução processual, com a oportunização do contraditório e da ampla defesa, o Juízo a quo, diante de novos elementos, reveja seu posicionamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada que deferiu a penhora da fração ideal de 50% pertencente ao executado sobre o imóvel matriculado sob nº 7.665 do CRI de Nova Ubiratã/MT.
REVOGO
a tutela de urgência recursal anteriormente concedida, determinando o restabelecimento imediato dos efeitos da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026